Tribunal: TJBA
Processo: 8028790-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028790-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADELMO MACHADO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GILVANA PEIXOTO DE OLIVEIRA MATOS, GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR, RENE ARAUJO RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PLEITO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
.

PLAUSIBILIDADE DO DIREITO QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA. RESERVA DE HONORÁRIOS QUE SE REVELA DESCABIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO QUE SE ESTENDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n° 8028790-03.2024.8.05.0000
e
Agravo Interno 8028790-03.2024.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
sendo

Recorrido
ADELMO MACHADO DE ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.